Tribunal: TJDFT
Processo: 0722923-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722923-46.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LEANDRO ROGES SILVA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 6o, DA PORTARIA 8/2016 DA VEP. AFASTADA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. DIREITO DE VISITA. GENITORA DO APENADO. INTERESSADA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A confirmação da presunção de constitucionalidade de leis e atos normativos não se submete à cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal. 2. As restrições ao direito de visita previstas no artigo 6o da Portaria 8/2016 da VEP são plenamente compatíveis com a Constituição Federal de 1988, pois se mostram adequadas, razoáveis e proporcionais, tendo em conta o sopesamento entre o direito de visitas e outros princípios e direitos, como o dever do Estado de promover a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, manter a integridade física dos detentos e visitantes e assegurar a adequada instrução processual penal. 3. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto. 4. Correta a decisão que indeferiu o direito de visita à genitora do apenado, em razão desta estar cumprindo pena em regime aberto. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, sustentando que lhe é assegurado o direito de receber visitas de sua genitora, sob pena de prejudicar sua ressocialização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão que, analisando as peculiaridades do caso concreto, assentou que “não é recomendável que a pessoa condenada à pena ainda não integralmente cumprida visite parente internado em estabelecimento prisional, exposição considerada prejudicial à reeducação do apenado” (ID 13822877), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confiram-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo desprovido. (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS. NEGATIVA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. Conforme consignado na decisão monocrática recorrida, esta eg. Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais [...]" (RMS n. 56.152/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/6/2015). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1512552/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 16/10/2019). Ademais, ainda que fosse ultrapassado tal óbice, o apelo especial não deveria prosseguir porquanto o acórdão impugnado, ao analisar as peculiaridades do caso concreto, o fez com base em legislação local (Portaria 08/2016 da VEP), o que é inviável em sede de recurso especial, consoante jurisprudência da Corte Superior: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025